Tribunal: STF
Processo: ARE 1587932
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Discussão. Rito de pagamento. Repasse direto. Precatório. Obrigação de fazer. Determinação constitucional. Inaplicabilidade. Tema 1.172. Momento processual. Recurso desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário ante a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em controvérsia acerca do rito de pagamento de valores devidos pelo Estado de Goiás ao Município de Rubiataba, se por repasse direto ou via precatório.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o repasse de receitas tributárias aos Municípios submete-se ao regime constitucional de precatórios; (ii) definir se é aplicável o Tema 1.172 da repercussão geral nesse momento processual. 

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que o repasse constitucional de receitas tributárias aos Municípios configura obrigação de fazer, não se submetendo ao regime de precatórios, ainda que haja controvérsia sobre a questão jurídica subjacente.

    4. A análise do Tema 1.172 da repercussão geral não se mostra pertinente no estágio processual, por se tratar de discussão restrita ao rito de pagamento, sem adentrar o mérito da controvérsia de fundo.

    5. Eventual insurgência quanto à matéria de fundo pode ser veiculada em ação própria, conforme orientação firmada no julgamento do RE 1.288.634 ED-ED.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III; CPC, art. 932.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.515.011 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça; STF, ARE 1.340.562 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, ARE 1.328.456 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin; STF, ARE 1.336.774 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ARE 1.497.851 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 514.023 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, RE 1.288.634 ED-ED, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin.